Tribunal: TJDFT
Processo: 0747912-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747912-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: THOMAS GONCALVES DE SOUZA BRASIL D E S P A C H O Trata-se de Agravo em Execução incluído na 41a Sessão Ordinária Virtual de Julgamento (período de 02/12 a 11/12/2025), conforme id n. 78501530. Na data de hoje (03/12/2025), após a abertura da sessão, o d. advogado do agravado requereu a retirada dos autos da sessão de julgamento virtual para posterior inclusão em sessão de julgamento presencial, a fim de realizar sustentação oral. Indefiro o pedido, formulado na peça de id n. 79121865, porque deveria ter sido feito em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento virtual, conforme art. 124-A, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT: "Art. 124-A. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) I - por qualquer membro do órgão colegiado; (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025); II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025)". Mantenho o feito na pauta. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator